Tribunal: TJSP
Processo: 1036836-05.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r Estadual 888/2000) que consubstancia termo inicial para a contagem do lapso prescricional. Ação promovida somente em 2014. Precedentes desta Corte. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1036836-05.2014.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão tendente à condenação das recorridas ao pagamento de alegadas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Inocorrência de prescrição do denominado fundo de direito. Sem embargo, reconhecimento de prescrição quinquenal em relação a essas diferenças salariais que é de rigor. Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão tendente à condenação das recorridas ao pagamento de alegadas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Inocorrência de prescrição do denominado fundo de direito. Sem embargo, reconhecimento de prescrição quinquenal em relação a essas diferenças salariais que é de rigor. Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao recurso extraordinário 561.836/RN. Reestruturação das carreiras das autoras (Lei Complementar Estadual 888/2000) que consubstancia termo inicial para a contagem do lapso prescricional. Ação promovida somente em 2014. Precedentes desta Corte. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036836-05.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IDÁLIA
PIRES PORCELLI (E OUTROS(AS)), VERA LÚCIA PORCELLI ALANIZ, LUZIA
SILVANA DA SILVA MORAES, JANDIRA SERRANO DA SILVA, MARISA DE
FÁTIMA GUARSONI PIOVANI e NESIA PUCINI RONQUI, são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
2
APELAÇÃO 1036836-05.2014.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTES: IDÁLIA PIRES PORCELLI, NESIA PUCINI RONQUI,
VERA LÚCIA PORCELI ALANIZ, LUZIA SILVANA DA SILVA
MORAES, JANDIRA SERRANO DA SILVA E MARISA DE FÁTIMA
GUARSONI PIOVANI.
APELADAS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
VOTO 33.239.
EMENTA:
APELAÇÃO. Pretensão tendente à condenação
das recorridas ao pagamento de alegadas
perdas salariais decorrentes da conversão
da moeda em unidade real de valor (URV).
Inocorrência de prescrição do denominado
fundo
de
direito.
Sem
embargo,
reconhecimento de prescrição quinquenal em
relação a essas diferenças salariais que é
de rigor. Observância a julgado do Supremo
Tribunal
Federal
referente
ao
recurso
extraordinário 561.836/RN. Reestruturação
das
carreiras
das
autoras
(Lei
Complementar
Estadual
888/2000)
que consubstancia termo inicial para a contagem do lapso prescricional. Ação
promovida somente em 2014. Precedentes
desta Corte. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 185 a 206)
interposta por Idália Pires Porcelli, Nesia Pucini
Ronqui, Vera Lúcia Porceli Alaniz, Luzia Silvana da
Silva Moraes, Jandira Serrano da Silva e Marisa de
Fátima Guarsoni Piovani à respeitável sentença
(folhas 176 a 182) pela qual, a propósito de ação
por elas promovida contra a Fazenda Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
3
Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência -
SPPREV,
se
julgara
improcedente
o
pedido
com
fundamento no artigo 269, I e IV, do Código de
Processo Civil de 1973.
Por sinal, condenou-se essas autoras ao
pagamento de honorários advocatícios, os quais
fixados à ordem de mil reais (R$ 1.000,00), para
cada uma delas, consoante o disposto no artigo 20,
§4o,
desse
diploma,
observada
a
gratuidade
processual que lhes fora outrora deferida.
Essas apelantes, com efeito, alegaram,
em suma, o seguinte: a) inocorrência da denominada
prescrição do fundo de direito, haja vista tratar-se
de
relação
jurídica
de
trato
sucessivo;
b)
observância ao disposto na Súmula 85 do Superior
Tribunal de Justiça; c) em relação ao mérito, não
pertencerem ao quadro do magistério, e sim, ao de
agentes escolares; d) impossibilidade de compensação
das
perdas
salariais
com
eventuais
reajustes
posteriores, consoante o decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça mediante o julgamento do recurso
especial 1.101.726/SP; e) não terem sido observadas
as regras previstas na Lei 8.880/1994 para a
conversão dos respectivos vencimentos em URV; f)
aliás, ser esse diploma aplicável em relação aos
servidores públicos de todos os entes federativos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
4
g) consideração aos artigos 7o, VI, 37, XV e 39 da
Constituição da República, bem como aos arestos
colacionados;
h)
terem
sofrido
prejuízo
em
decorrência da não incidência dessa norma, consoante
laudo decorrente de perícia contábil elaborado em
processo outro; i) prequestionamento acerca da
matéria; j) portanto, requererem o provimento deste
recurso a fim de que julgado procedente o pedido por
elas formulado mediante a petição inicial, com
consequente condenação das rés ao pagamento das
verbas decorrentes da sucumbência.
Sobreveio
resposta
pelas
apeladas
(folhas 211 a 234), as quais argumentaram, em
resumo, na seguinte conformidade: 1. observância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o
julgamento do recurso extraordinário 561.836/RN; 2.
ocorrência de prescrição quinquenal no tocante às
alegadas diferenças salariais, haja vista ter a Lei
Complementar
Estadual
888/2000
promovido
a
reestruturação da carreira a que pertencem as
autoras; 3. ademais, ter havido a conversão dos
vencimentos das recorrentes em URV; 4. inexistência
de demonstração pelas apelantes a respeito do
alegado dano por elas sofrido; 5. ser caso de
reconhecimento da prescrição do fundo de direito; 6.
consubstanciar o acolhimento da pretensão formulada
pelas requerentes ofensa aos artigos 2o, 37, caput e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
5
X, 61, II, “a”, e 169, §1o, I e II, da Constituição
da República, bem como à Súmula 339 do Supremo
Tribunal
Federal;
7.
logo,
ser
hipótese
de
manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso,
com a manutenção da improcedência do pedido, porém,
por distintos fundamentos.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, e sem desdouro à respeitável convicção do
digno juiz da causa, não se verifica hipótese de
reconhecimento
da
ocorrência
de
prescrição
do
denominado fundo de direito.
É que se trata a hipótese sob exame de
eventual pagamento de valores referentes a reajuste
salarial (conversão em URV), ou seja, de relação
jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a
mês. Nesse sentido, aliás, a Súmula 85 do Superior
Tribunal de Justiça.
A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, é de destaque acórdão dessa Corte
Superior, em parte, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
6
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA N. 85/STJ. INCIDÊNCIA. (...)
II - O acórdão recorrido adotou entendimento
consolidado nesta Corte, segundo o qual não se opera a
prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o
pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da
Administração em converter corretamente cruzeiros reais para
URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio
que precedeu à propositura da ação, porquanto resta
caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a
mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.
III - A Primeira Seção desta Corte, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.251.993/PR, de relatoria
do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado no DJe de
19.12.2012, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou o
entendimento de que deve ser aplicado o prazo prescricional
quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32 em detrimento do
prazo trienal contido no Código Civil de 2002. (...)” 1.
Logo, no caso em foco, possível apenas
a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores
ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação,
nos termos do Decreto 20.910/1932.
Desse modo, de rigor a reforma da
1 Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1741773/RJ, Primeira Turma, relatora a
ministra Regina Helena Costa, julgamento em 8 de novembro de 2018. Os grifos apostos não constam do
texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
7
respeitável sentença a fim de que afastado o
reconhecimento de prescrição do fundo de direito.
Sem embargo, e consoante razões a
seguir
aduzidas,
impõe-se
o
reconhecimento
de
prescrição quinquenal.
Com efeito, o “Plano Real” fora instituído pela Medida Provisória
482/1994
(convertida na Lei 8.880/1994), a qual dispusera,
dentre o mais, a respeito da substituição da moeda
antiga (Cruzeiro) para a nova, com a implantação da
unidade real de valor
URV
para os reajustes
próprios.
Esse padrão de valor monetário passara,
então,
a
ser
utilizado
para
readequação
dos
vencimentos de servidores públicos, em conformidade
ao artigo 22 da Lei 8.880/1994.
Registra-se, nesse ponto, tratar-se a
sobredita lei de norma de caráter nacional, aplicável, portanto, aos servidores públicos
federais, estaduais e municipais, certo dela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
8
constar distinção a esse respeito2.
Entretanto, é de relevo haver óbice
temporal em relação à objetivada conversão dos
vencimentos em URV em consonância à Lei 8.880/1994
consistente na prescrição quinquenal, cujo termo
inicial é a data da reestruturação remuneratória da
carreira do servidor.
É
que,
consoante
posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso
extraordinário 561.836/RN, com repercussão geral,
essa
conversão
ficou
absorvida
no
momento
da
apontada reestruturação.
Esse aresto, a bem ver, está ementado
na seguinte conformidade:
2 Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, é de destaque acórdão do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa,
em parte, é a seguinte: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. (...) DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
DISTINTA. (...) 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória
a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do
artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema
monetário. Divergência jurisprudencial notória. (...)” (recurso especial 1.101.726/SP, Terceira Seção,
relatora a ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgamento em 13 de maio de 2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
9
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em
URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real
em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao
do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força
do
art.
168
da
Constituição
da
República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado
à
remuneração
dos
aludidos
servidores,
sem
qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à
incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-
MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se,
em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
10
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio,
cujo
valor
será
absorvido
pelos
aumentos
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do
Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo
ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito
do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso
extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual
será
absorvido
no
caso
de
reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994,
do estado do Rio Grande do Norte”3.
Na
hipótese
sob
reapreço,
a
Lei
Complementar Estadual 888/20004, a qual instituiu o
“Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os
integrantes do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria
da
Educação”,
promoveu
a
reestruturação
remuneratória da carreira dos ocupantes dos cargos
de “Agente de Serviços Escolares”, “Secretário de
3 Recurso extraordinário 561.836/RN, Tribunal Pleno, relator o ministro Luiz Fux, julgamento em 26 de
setembro de 2013. Sem esses grifos e destaques na redação original.
4 “Artigo 1o - Fica instituído Plano de Carreira, vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro de
Apoio Escolar da Secretaria da Educação, a que se refere a Lei no 7.698, de 10 de Janeiro de 1992,
conforme Anexos I e II desta lei complementar.
(...) Artigo 4o - O Quadro de Apoio Escolar é constituído de uma única classe composta pelos seguintes
cargos e funções-atividades:
I - Secretário de Escola - SQC-II e SQF-I;
II - Agente de Organização Escolar - SQC-II e SQF-I;
III - Agente de Serviços Escolares - SQC-III e SQF-II”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
11
Escola” e “Agente de Organização Escolar”, com o
estabelecimento de novos padrões de vencimentos em
reais.
Assim, eventuais diferenças salariais
estariam limitadas até a data em que efetivada a
reestruturação da supracitada carreira.
Desse modo, e como ultrapassado lapso
temporal superior a cinco anos entre as datas da
vigência da sobredita lei e a da propositura da
presente ação (3 de setembro de 2014), de rigor o
reconhecimento de prescrição em relação às alegadas
diferenças
salariais
decorrentes
de
eventual
inobservância à Lei 8.880/1994.
Logo, impõe-se a manutenção da respeitável sentença atacada, conquanto por
fundamento diverso.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de destaque acórdãos desta Corte assim ementados:
“VENCIMENTOS. Conversão em URV nos meses de
março a junho de 1994. Lei no 8880/1994. Servidora pública
estadual. Prescrição de fundo de direito afastada por
Superior
Tribunal
de
Justiça,
ficando
limitada
às
repercussões do pedido sobre período de mais de cinco anos
anterior do ajuizamento da ação. Novo julgamento. Conversão
em URV que abrangeu todos os valores da economia e por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
12
também os vencimentos e demais vantagens pecuniárias dos
servidores públicos de todas as esferas. Reestruturação da
carreira dos integrantes do Quadro de Apoio Escolar, pela Lei
Complementar Estadual no 888, de 2000, que implicou em
incremento remuneratório de 20,3%, superando a perda de
11,48% da conversão em URV nos meses de março a junho de
1994. Limitação temporal da pretensão. Supremo Tribunal
Federal, Tema 05 de Repercussão Geral. Período anterior
alcançado pela prescrição, considerando o ajuizamento da ação
em 16 de setembro de 2011. Demanda improcedente. Recurso não
provido. Sem majoração dos honorários porque a sentença foi
proferida, em 20 de outubro de 2014, na vigência do Código de
Processo Civil anterior” 5.
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA CONVERSÃO EM URV
PERDAS SALARIAIS SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGENTE DE SERVIÇO
ESCOLAR Pleito no sentido de se aplicar a correta conversão
da URV, em 1o de março de 1994, conforme determinação do
artigo 18 da LF no 8.880/94, que institui modificações no
sistema
econômico
nacional.
PRELIMINAR
DE
MÉRITO

INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - Aplicação da
Súmula 85 do STJ, que se posicionou no sentido de que em
casos análogos ao presente, não ocorre a prescrição do fundo
de direito, mas apenas a parcelar quinquenal. CONVERSÃO EM
URV Pleito para reposição da distorção aritmética causada
pela conversão dos salários da época em URV que deve ser
repassada aos servidores. Entendimento pacífico do STJ de
aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em URV dos
vencimentos/proventos
de
todos
os
servidores
públicos
federais, estaduais, municipais e distritais, tendo por base
5 Apelação 0026711-67.2011.8.26.0451, 12a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Edson
Ferreira, julgamento em 17 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
13
a data do efetivo pagamento e sendo incabível, em regra, a
compensação com eventuais reajustes posteriores, por se
tratarem de verbas de natureza diversa. Exceção feita aos
casos
em
que
esses
reajustes
posteriores
decorram
expressamente da reestruturação financeira nas remunerações
das carreiras, em conformidade com o recente entendimento
adotado pelo C. STF no julgamento de repercussão geral em
sede de Recurso Extraordinário de no 561.836/RN e que
constitui
limite
temporal.
Restruturação
efetivamente
realizada, nos termos das Leis Complementares Estaduais n.os
836/1997 e 888/2000. Servidora do Quadro do Magistério e de
Apoio Escolar da Secretaria da Educação do Estado que
sofreram
reestruturação remuneratória em 1997
e
2000,
superado o quinquênio prescricional até o ajuizamento da
ação. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso de
apelação da autora desprovido” 6.
“APELAÇÃO
Servidora pública estadual

Conversão de vencimentos em URV Aplicação da Lei Federal no
8.880/94

Sentença de improcedência
Reconhecimento da
prescrição do fundo de direito no primeiro julgamento
realizado por esta Câmara
Provimento de REsp pelo STJ,
afastada a prescrição e determinado novo julgamento

Manutenção
da
improcedência
por
fundamento
diverso

Reestruturação da carreira da autora com o advento da Lei
Complementar no 888/00
Eventuais perdas sucessivas que
findaram com a implantação de novo regime remuneratório (RE
no 561.836-RN) Ação ajuizada em 2010 Prescrição parcelar
quanto ao direito de reclamar eventuais perdas sucessivas
decorrentes da não conversão Precedentes
Improcedência
6 Apelação 0005534-18.2014.8.26.0168, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Leonel
Costa, julgamento em 12 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
14
mantida Recurso não provido” 7.
“DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
EVENTUAL READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO V.
ACÓRDÃO (art. 1.030, inciso II, do NCPC). INTEGRANTE DO
QUADRO DE APOIO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PRETENSÃO
À CORRETA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV-UNIDADE REAL DE
VALOR
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO A Lei Complementar
Estadual no 888, de 28 de dezembro de 2000, efetivou a
reestruturação financeira da carreira de Agente Escolar

Reestruturação que, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal,
no
Recurso
Extraordinário no 561.836-RN, com
reconhecida repercussão geral, constitui o termo final ou
limitação temporal para o perseguido direito à incorporação
da diferença pela correta conversão em URV, rompendo com a
relação de trato sucessivo até então caracterizada. Demanda
proposta em 24 de abril de 2014, portanto, após o decurso do
lustro prescricional (art. 1o, Decreto no 20.910/32)

Extinto o feito com base no artigo 269, inciso IV, do
CPC/1973
Mantença da r. sentença
Apelo desprovido.
Ausência, pois, de contrariedade à tese firmada no julgamento
do Resp. no 1.101.726/SP. Acórdão mantido” 8.
“Apelação Cível - Servidora Pública Estadual -
Conversão de vencimentos em URV - Lei Federal no 8.880/94 -
Estabelecimento de novo padrão de vencimentos de servidores
do quadro de apoio escolar da Secretaria da Educação - Novo
padrão de vencimentos decorrente de reenquadramento ou
reestruturação de carreira que afasta a pretensão da Autora -
7 Apelação 0018752-79.2010.8.26.0451, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Maria
Olívia Alves, julgamento em 27 de agosto de 2018.
8 Apelação 0006913-18.2014.8.26.0451, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Spoladore
Dominguez, julgamento em 30 de agosto de 2017. Os grifos apostos não constam da redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
15
Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE no 561.836,
com Repercussão Geral - Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido” 9.
Portanto, desacolhe-se o alegado pelas
recorrentes
(motivo
de
descrição
resumida
no
relatório deste voto).
Derradeiramente, mantém-se a condenação
dessas
autoras
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, os quais fixados à ordem de mil reais
(R$ 1.000,00), para cada uma delas, nos termos do
artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil de 1973,
observada a gratuidade processual que lhes fora
outrora deferida (folhas 135).
E, dado ter sido essa respeitável
sentença proferida no ano de 2015 (ou seja, antes de
18 de março de 2016), ora não se fixa honorários
recursais.
Nesse
passo,
aliás,
é
presente
o
Enunciado Administrativo 7 do Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
9 Apelação 0006539-28.2014.8.26.0022, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marrey
Uint, julgamento em 6 de fevereiro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036836-05.2014.8.26.0053 -Voto no 33239
16
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas10.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
10 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.